Tribunal: STF
Processo: ARE 944027
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Improbidade administrativa. Agente político. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.